Tribunal: TJMT
Processo: 0008058-39.2016.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008058-39.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[V. DE SOUZA RIBEIRO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.574.482/0001-59 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), CLESIO VERONEZE - CPF: 346.334.489-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANETE IVONE VERONEZE - CPF: 621.146.629-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CURTO CIRCUITO E DE FAÍSCAS QUE OCASIONANDO NA QUEIMA DO IMÓVEL DA PARTE APELANTE – PERICIA JUDICIAL INDIRETA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ADUZINDO A AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO CAUSAL – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – As alegações da parte apelante giram em torno de suposta má prestação de serviços, em decorrência da ocorrência de suposto curto circuito e de faíscas que ocasionaram na queima da vegetação do imóvel vizinho, com alastramento do fogo até o imóvel da parte apelante.

II – O juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, podendo dele discordar fundamentadamente diante dos demais elementos probatórios coligidos no processo.

III - Friso que embora a prova emprestada indique a que origem do incêndio foi supostamente faíscas oriundas de falhas na rede elétrica, a perícia judicial foi realizada de forma indireta, ou seja, não existi certeza absoluta quanto a esse fato.

Ademais, restou demonstrado através de registro fotográfico, que não houve incêndio na rede, ou nas cruzetas de madeira.

IV - A única certeza, é que o terreno se encontrava com a vegetação alta e seca, podendo o incêndio ter iniciado por inúmeros fatores.

V - Em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, a parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por V. DE SOUZA RIBEIRO & CIA LTDA - ME, com o fito de reformar a sentença na Ação de Indenização por Ato Ilícito, nº 0008058-39.2016.8.11.0037, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, a parte autora relatou que é proprietário de um imóvel, localizado na Avenida São Paulo, 510, incluindo um barracão de 450m2, onde estaria instalado uma borracharia.

Alegou que, no dia 12/08/2013, o barracão foi totalmente destruído em razão de um incêndio provocado por um curto circuito na rede elétrica de responsabilidade da empresa elétrica requerida, supostamente decorrente da falta de manutenção.

Aduz que teve um prejuízo de R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais), referentes ao barracão, e de R$ 82.895,46 (oitenta e dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e seis centavos), atinente aos 36 meses de alugueis não recebidos.

Apresentada contestação, a empresa elétrica requerida aduziu que o incêndio se deu devido à falta de limpeza no terreno e em razão da época do ano (agosto) ser suscetível de pegar fogo facilmente, pugnando, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Foi determinada a realização de pericia técnica.

Após analise dos autos, o Juiz de piso Julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

”Não obstante a conclusão pericial relatar que houve deslocamento dos cabos condutores, referida prova é insuficiente para configurar o nexo de causalidade entre o dano e a responsabilidade da requerida, vez que não restou demonstrado a ocorrência de faíscas elétricas, tampouco curto circuito entre as fases.

Outrossim, conforme comprovado nos autos, o incêndio deu início no terreno baldio ao lado do imóvel dos requerentes, o qual se encontrava com vasta vegetação seca, em razão da época do ano propícia à causação de incêndios.

Assim, o conjunto probatório do processo não permite concluir, de forma cabal, que o incêndio foi causado pela negligência da requerida na manutenção e conservação da rede elétrica.

(...)

Ante exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pelos requerentes, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o artigo 98, §3º, do mesmo códex”.

Inconformada com a sentença de piso, V. DE SOUZA RIBEIRO & CIA LTDA - ME, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, requerendo o deferimento da justiça gratuita; (i) no mérito, aduziu quea sentença instruiu a inicial com provas materiais capazes de atestar que o incêndio teria sido causado por culpa da empresa elétrica apelada; (ii) que o laudo pericial aponta que houve o rompimento das cruzetas em razão do desgaste temporal, e do peso dos cabos; (iii) que as fotos colacionadas no laudo, indicam que os cabos entraram em contato direito entre si, consequentemente emitindo faísca elétrica, até o momento em que o sistema da rede de distribuição interrompeu a tensão elétrica; (iv) que as faíscas elétricas em decorrência do curto circuito ocorrido, atingem rapidamente elevadas temperaturas, servindo de ignição para o incêndio ocorrido no solo em função da vegetação seca; (v) com tais considerações, requereu a reforma da sentença, e a condenação da empresa elétrica apelada ao pagamento de danos materiais e morais.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Analisado os autos, foi determinado que a parte apelante comprovasse a necessidade do deferimento da assistência judiciaria gratuita.

Houve a juntada de documentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por V. DE SOUZA RIBEIRO & CIA LTDA - ME, com o fito de reformar a sentença na Ação de Indenização por Ato Ilícito, nº 0008058-39.2016.8.11.0037, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Pois bem,

Inicialmente, defiro a justiça gratuita com relação à custas recursais.

Quanto ao mérito, a parte apelante aduz que o Laudo pericial emprestado dos autos 0008059-24.2016.8.11.0037, é claro em apontar a responsabilização da empresa elétrica requerida, com relação a incêndio junto ao imóvel da parte apelante.

Entretanto, o Juiz de piso após analise dos autos pontuou que:

“Não obstante a conclusão pericial relatar que houve deslocamento dos cabos condutores, referida prova é insuficiente para configurar o nexo de causalidade entre o dano e a responsabilidade da requerida, vez que não restou demonstrado à ocorrência de faíscas elétricas, tampouco curto circuito entre as fases”.

Outrossim, conforme comprovado nos autos, o incêndio deu início no terreno baldio ao lado do imóvel dos requerentes, o qual se encontrava com vasta vegetação seca, em razão da época do ano propícia à causação de incêndios.

Assim, o conjunto probatório do processo não permite concluir, de forma cabal, que o incêndio foi causado pela negligência da requerida na manutenção e conservação da rede elétrica”.

Entretanto, em que pese à conclusão laudo pericial emprestado, analisando os documentos, verifico que não existem subsídios suficientes para determinar o nexo de causalidade.

Friso que embora a prova emprestada indique a ocorrência de faíscas, a pericia foi realizada de forma indireta, não existindo certeza absoluta quanto a esse fato.

Ademais, restou demonstrado através de registro fotográfico, que não houve incêndio na rede, ou nas cruzetas de madeira.

A única certeza, é que o terreno se encontrava com a vegetação alta e seca, podendo o incêndio ter iniciado por inúmeros fatores.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Dessa forma, correta a sentença de piso que concluiu pela inexistência de nexo de causalidade.

Ademais, friso que o Juiz não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, podendo dele discordar fundamentadamente diante dos demais elementos probatórios coligidos no processo.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO.

1. O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade profissional (fl. 152, e-STJ).

2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".

3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão.

4. Recurso Especial não conhecido. (STJ REsp 0001409-76.2016.4.04.9999, SEGUNDA TURMA, RELATOR: Ministro HERMAN BENJAMIN, JULGADO EM 14 de Março de 2017

Ainda,

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCAPACIDADE DO SEGURADO - DEMONSTRADA – RELATÓRIOS MÉDICOS - REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUALMENTE DESEMPENHADA - CONSTATAÇÃO – JUIZ QUE NÃO FICA ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL OFICIAL - LIMBO JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO – CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O art. 42 da Lei federal nº 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

2 - O juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, podendo dele discordar fundamentadamente diante dos demais elementos probatórios coligidos no processo.

3 - Na situação denominada pela jurisprudência como “limbo jurídico previdenciário”, que se caracteriza pela falta de percepção do benefício previdenciário, por não ter sido reconhecida a incapacidade laborativa do empregado pelo INSS, e ausência de retorno ao trabalho, em razão de o empregador reconhecer a incapacidade daquele para o exercício de suas atividades profissionais, não há perda de condição de segurado.

4 - Hipótese em que, constatada a incapacidade laborativa do segurado, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o seu direito à aposentadoria por invalidez a partir da cessação do benefício de auxílio-doença, observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os Temas 810/STF e 905/STJ.' (TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC 1006754-42.2017.8.11.0040, RELATORA: DESSA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, JULGADO EM 27/03/2023).

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso incólume.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente à existência do beneficio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023